Tribunal: TJES
Processo: 5002224-81.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002224-81.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARP MED S.A.
RECORRIDO: IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Em apertada síntese: a parte autora, ora Recorrida, relatou que atrasou o pagamento de duplicatas junto ao Recorrente e fizeram acordo de parcelamento do débito. Entretanto, enquanto estava em dia com o pagamento da renegociação, a Recorrida teve seu CNPJ inscrito no cadastro de proteção ao crédido. Requereu a declaração de inexistência de débitos e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação.

Julgo procedente o pedido de declaração de inexistência de dívida uma vez que a própria Requerida reconheceu a adimplência da parte Postulante.

Não conformada com a conclusão apresentada, a parte Recorrente interpôs recurso no id 2133651 pretendendo a reforma da sentença. Alega que a ocorrência de danos morais para pessoa jurídica pressupõe a comprovação de prejuízo e pede o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado.

Contrarrazões da parte Recorrida no id 2133656, na qual pugna pelo não provimento ao recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Quanto ao mérito, após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser parcialmente reformada
. Explico.

Compartilho do entendimento firmado na origem pela ocorrência de danos morais. A pessoa jurídica só pode sofrer dano moral quando atingida sua honra objetiva, devendo o dano ser demonstrado.

No caso, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (cadastro público) é suficiente para macular a honra objetiva da pessoa jurídica, prejudicando sua imagem e nome perante o mercado no qual atua. Assim, está correta a conclusão pela ocorrência de danos morais.

Contudo, percebo que o valor da indenização fixado na origem diverge sobremaneira de valores comumente praticados pela jurisprudência desse Estado. Veja-se caso semelhante, recentemente decidido pela Segunda Câmara Cível do Egrégio TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVL.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO
. ARBITRAMENTO DO QUANTUM RESPECTIVO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova
. Precedentes. (STJ; AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020). II. No caso vertente, a empresa Recorrente sequer contrapõe os apontamentos levados a efeito no contexto da Sentença, acerca do equívoco do valor cobrado da Autora, notadamente em relação à incidência de juros e correção monetária, o que levou à compreensão da irregularidade da negativação da empresa nos Órgão de Proteção ao Crédito. A rigor, limitou-se a argumentar, com fundamentação genérica, que não restam dúvidas acerca da legalidade do protesto realizado pela Apelante, tendo em vista que, diante da inadimplência da Apelada, a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito é medida autorizada por lei, bem como que, não se pode, assim, condenar a Apelante pelo exercício regular do seu direito de cobrar pelo efetivo fornecimento de gases.
III. Mostra-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), face às peculiaridades do caso, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ainda, em consonância com precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
IV. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios arbitrado na origem para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 8° e 11, do Código de Processo Civil. Vitória, 23 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170046162, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

No presente caso, embora configurado o dano moral, entendo que o valor da condenação deva ser reduzido, observando-se os fins do instituto e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitando-se também a prática jurisprudencial consolidada. Nesse passo, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequada para tanto.

Portanto, voto no sentido de se
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença reduzindo o valor da indenização a ser paga pela Recorrente e fixando este em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção desta data. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.